Tribunal: TJDFT
Processo: 0749518-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749518-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: RODRIGO CESAR RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO DA SILVA FERREIRA e OUTRA em face de RODRIGO CESAR RIBEIRO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de imissão na posse n. 0706293-45.2020.8.07.0010, deferiu o pedido de imissão na posse formulado pelo Autor/Agravado. Em Decisão de ID 21713512, fora deferido a gratuidade de justiça para os agravantes e indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na mesma oportunidade, intimou-se a parte Agravada para contrarrazões. Em petição de ID 21943723, a parte Agravante faz um pedido de reconsideração, havendo a Decisão de ID 21961551, esta Relatoria opta por esperar a resposta da parte Agravada ou o transcurso do prazo, uma vez que entendeu-se não haver urgência na medida. Em sede de contrarrazões (ID 22690585), a parte Agravada suscita a preliminar de perda do objeto ao informar que os Agravantes haviam se retirado do imóvel, não sendo mais necessário a interposição deste Agravo. Intimados pelo Despacho ID 23161138 para manifestar acerca do que fora alegado, os Agravantes deixaram o prazo transcorrer in albis, conforme Certidão de ID 23959393. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez que a parte Agravante já saiu do imóvel, sendo que o objeto deste recurso visava a permanência prolonga e esta fosse concedida, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Retire-se o feito da pauta e comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021 14:07:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador